Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727255-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS RECORRIDO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LOCAÇÃO. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. BOA-FÉ OBJETIVA. GARANTIA REAL. PENHORA. IMÓVEL 1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal (Lei no 8.009/90, art. 1o). 2. A proteção ao bem de família deve se pautar pela boa-fé e pela ética nas contratações. O devedor não pode ofertar o bem em garantia e posteriormente, quando da execução da dívida, fazer alegação de que o imóvel possui tal garantia, pois configura comportamento abusivo e contrário à boa-fé objetiva. 3. A garantia real locatícia é uma exceção à regra geral de impenhorabilidade de imóvel (Lei No 8.009/90, art. 3o, V). Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 338 do Código de Processo Civil, defendendo que não possui legitimidade passiva ad causam, tendo em vista que figurou no contrato de locação firmado entre a sociedade Barros Barreto Artefatos de Madeira LTDA – EPP, da qual seu ex-cônjuge é sócio, e a EPCK Sociedade Participação e Administração Ltda/SS, somente para a devida outorga uxória, em atenção aos preceitos do artigo 1.647, inciso III, do Código Civil; b) artigos 1o da Lei 8.009/1990, 1.715 e 1.716, ambos do Código Civil, sustentando a impenhorabilidade do imóvel ofertado em caução locatícia, por ser tratar de bem de família, correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) obtido com a partilha advinda do divórcio realizado entre a recorrente e o seu ex-cônjuge, sócio da sociedade empresária Barros Barreto Artefatos de Madeira LTDA – EPP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, OAB/DF 21.765. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 338 do Código de Processo Civil, 1o da Lei 8.009/1990, 1.715 e 1.716, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Em relação ao apelo extraordinário, melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, embora ela tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019, e RE 1054415 AgR/TO, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/12/2020). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, cumpre acrescentar que a questão de fundo, posta no recurso extraordinário, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JACQUES VELOSO DE MELO, OAB/DF 13.558, e LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES, OAB/DF 21.765. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005